Tribunal: TJMT
Processo: 1012397-31.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1012397-31.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO DE CRÉDITO, LIMINAR, ANÁLISE DE CRÉDITO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIA LEITE RIBEIRO - CPF: 209.136.991-87 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APÓS RELATORA E A 2ª VOGAL ADERIREM AO VOTO 1º VOGAL.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem e condenação por danos morais.

2. Alegação de ausência de contratação válida, indução em erro quanto à modalidade contratada e cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial grafotécnica.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova grafotécnica;

(
ii
) saber se incide a decadência na pretensão de revisão e nulidade contratual;

(
iii
) saber se a demanda estaria atingida pela prescrição decenal;

(
iv
) saber se a contratação da modalidade RMC, mediante liberação de valores via TED, caracteriza prática abusiva passível de conversão em contrato de empréstimo consignado.

III. Razões de decidir

3. A existência de documentos bancários e movimentações financeiras foi considerada suficiente para formar juízo seguro, legitimando o julgamento antecipado da lide e afastando o alegado cerceamento de defesa.

4. A pretensão veiculada transcende a simples declaração de nulidade, estendendo-se à repetição de indébito, o que descaracteriza a decadência, diante do caráter sucessivo da obrigação e da incidência do art. 205 do CC/2002.

5. Afastada a prescrição, reconhecendo-se a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do CC/2002, contado a partir de cada pagamento indevido, diante da natureza de trato sucessivo da obrigação.

6. Caracterizada prática abusiva consistente na liberação de valores por TED, com cobrança via fatura de cartão consignado, gerando obrigação de conversão da operação em contrato de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, restituição simples dos valores pagos a maior e revisão dos encargos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova grafotécnica quando presentes documentos suficientes à formação do juízo.

2. Nas ações que cumulam pretensão declaratória e repetição de indébito fundadas em obrigação de trato sucessivo, afasta-se a decadência e incide o prazo prescricional decenal contado a partir de cada pagamento.

3. Caracteriza prática abusiva a disponibilização de valores por meio de TED, com cobrança via fatura de cartão de crédito consignado, impondo a conversão da operação em contrato de empréstimo consignado.

4. A taxa de juros aplicável deve ser limitada à média de mercado à época da contratação.

5. Os valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, com correção monetária pelo INPC desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002,
arts
. 205 e 178; CDC,
arts
. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/06/2022; TJMT,
Ap
1046777-51.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/05/2023; TJMT, N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Sérgia
Leite Ribeiro
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais movida em desfavor do Banco BMG S.A.

Na origem, a autora alegou que não contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), tendo acreditado estar firmando contrato de empréstimo consignado comum, com parcelas fixas e prazo certo. Argumentou que os descontos mensais efetuados em seu benefício previdenciário decorreram de contratação que não refletiu sua vontade, sem envio de cartão físico, desbloqueio ou uso consciente do crédito rotativo, e requereu a produção de prova pericial grafotécnica, por não reconhecer a assinatura constante no suposto termo de adesão.

O juízo de origem julgou antecipadamente a lide e, com base nos documentos apresentados pelo banco, reconheceu a existência da contratação e entendeu que os lançamentos realizados eram compatíveis com a natureza da avença.

Nas razões recursais, a autora insiste na inexistência de contratação válida, sustentando que não anuiu à modalidade RMC e que não utilizou qualquer limite de crédito decorrente de cartão. Reforça que a assinatura constante nos autos não é de sua lavra e que o indeferimento da perícia representa cerceamento de defesa.

Postula, de forma alternativa, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional, com revisão dos encargos à luz das taxas médias de mercado, e requer, ainda, a condenação do banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 270226369).

É o relatório.

V O T
O
(preliminar de cerceamento de defesa)

EXMA. SRA. DESA
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE
OLIVEIRA
(
RELATORA)
:

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos de admi
ssibilidade, conheço do
recurso.

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem indeferiu a produção de prova grafotécnica.

Nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

No caso concreto, verifica-se que o banco apelado apresentou, com a contestação, cópia do contrato firmado com a autora, no qual consta, expressamente, a natureza da contratação – cartão de crédito consignado com reserva de margem – bem como os dados da operação, condições contratuais, termo de adesão e autorização de desconto em folha (id. 270226357).

Além disso, constam nos autos documentos que demonstram a efetiva utilização do produto contratado, com movimentações financeiras vinculadas ao crédito disponibilizado, e indicações de TEDs realizados na conta da autora, circunstâncias que reforçam a existência de vínculo jurídico entre as partes (id. 270226359 e id. 270226360).

A assinatura eletrônica colhida por meio digital e os documentos complementares, inclusive com repetição de padrão gráfico semelhante ao da procuração e documentos pessoais, revelam-se, no caso
concreto, suficientes para a formação de juízo seguro quanto à autenticidade do instrumento, razão pela qual a prova grafotécnica mostrou-se desnecessária.

O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para determinar quais provas são necessárias ou indeferir aquelas que considerar dispensáveis, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/06/2022)

Assim,
afasto
a preliminar suscitada pelo apelante
.

É como voto.

V O T O (
mérito
)

EXMA. SRA. DESA
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

E
minentes Pares
:

Ressalto, de início, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

A controvérsia gira em torno da alegada contratação irregular de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) pela apelante,
Sérgia
Leite Ribeiro, que afirma jamais ter contratado essa modalidade de crédito e, por consequência, não ter autorizado os descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Contudo, verifica-se que o banco apelado demonstrou que a parte autora, no momento da contratação,tinha plena ciênciado produto financeiro que estava adquirindo. Em documento anexado pela instituição bancária à contestação (id. 270226357), demonstrou que o apelado assinou termo deadesão para contratação de “Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de pagamento”, em 20/05/2016, no qual se constata, de forma clara e objetiva, que o produto contratado se tratava de um cartão de crédito consignado.

Pelo termo, o apelante foi expressamente informado que o valor do pagamento mínimo da fatura seria descontado mensalmente e que tinha o dever de pagar do total da fatura até o vencimento, bem como que haveria cobrança de encargos e possibilidade de alterações na taxa de juros, os quais seriam informadas na fatura, dentre outras condições relevantes (id. 270226357 – pág. 2).

Nesse sentido, em todas as faturas apresentadas constam expressamente os encargos financeiros e taxa de juros cobrados no período (id. 270226360).Das mesmas faturas, é possível observar que a apelante realizou diversos saques após a contratação inicial, fez compras em estabelecimentos comerciais (ex.: id. 270226360 - pág. 31.), constando, inclusive, um lançamento como “crédito de refinanciamento de saldo” (id. 270226360 - Pág. 83), evidenciando, assim, sua plena ciência quanto à modalidade contratada, diante douso rotineiro do cartão de crédito e renegociação.

Este E. Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de quenão há nulidade contratual quando restar comprovada a ciência do consumidor sobre os termos pactuados:

[...] EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (N.U 1022833-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃODECRÉDITOCONSIGNADO– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO – UTILIZAÇÃO DOCARTÃOPELO CONSUMIDOR
– PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese de contratação decartão de crédito consignado com utilização efetiva pelo consumidor paracomprasesaques, inexiste fundamento para nulidade contratual ou declaração de inexistência de débito, desde que o negócio tenha sido formalizado de maneira regular e informado. [...] A simples utilização docartãocontratualmente pactuado afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro. Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.” (N.U 1032530-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025).

Ausente demonstração de ilicitude, falha na prestação de serviço ou prática abusiva, inexiste dever de indenizar, tampouco repetição de indébito. Consigno, por fim, que não há fundamento para a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado pessoal, pois demonstrado o pleno conhecimento da modalidade contratada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil, observado o deferimento da justiça gratuita na origem.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(1ª VOGAL):

Eminentes pares,
a
companho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares,
p
eço vista dos autos para melhor análise da matéria.

em 16 DE abril DE 2025
(PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A
CONCLUSÃO
DO JULGAMENTO PARA SESSÃO DE 30/04/2025, POR CONTA DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL.

Sessão
EM 30 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Apelação em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por SÉRGIA LEITE RIBEIRO em face de BANCO BMG S.A. e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.”.

O apelante suscita preliminar de cercamento de defesa, devido à ausência da perícia grafotécnica. No mérito, afirma que sua intenção era contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito. Diz que ficou configurado o dano moral e pede a restituição em dobro do indébito.

Nas contrarrazões, o apelado suscita prejudicial de mérito de prescrição e decadência. No mérito, pelo desprovimento (Id. 270226370).

Preliminar – cerceamento de defesa

O apelante aduz ter requerido a realização de perícia para confirmar a incidência de encargos contratuais abusivos.

Todavia, as cláusulas questionadas podem ser analisadas independentemente da produção dessa prova, sendo suficiente o exame da Cédula submetida à apreciação judicial.

Além disso, o apelante não demonstrou de forma clara e convincente a imprescindibilidade da perícia, tampouco indicou com exatidão quais aspectos pretendia elucidar por esse meio. Logo, não houve violação ao seu direito de defesa.

Ademais, caso seja reconhecida eventual irregularidade nos encargos contratuais, basta que em liquidação de sentença os cálculos sejam efetuados conforme os parâmetros estabelecidos pelo Juízo de origem, não se justificando, portanto, a produção de prova pericial exclusivamente para esse fim antes do julgamento, etapa em que a avença se mantém plenamente válida.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

O réu suscita que ocorreu a decadência. Contudo, a discussão nos autos não se limita à nulidade do contrato. Há também pedido de revisão e de conversão da modalidade convencionada, o que, por conseguinte, afasta a incidência do art. 178 do Código Civil.

Ademais, cuida-se de obrigação de trato sucessivo, de modo que a cada novo desconto ocorre a renovação do prazo decadencial.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
PREJUDICIAIS DE MÉRITO -DECADÊNCIA
–
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADA
-
PRESCRIÇÃO DECENAL
– ART. 205 DO CC - ACOLHIDA EM PARTE - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DESSE ÔNUS – COMPENSAÇÃO VEDADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.
(...)
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1046777-51.2022.8.11.0041, julgamento em: 23-05-2023, sem grifo no original)

Portanto,
não acolho a prejudicial de mérito.

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Na Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, em que foi aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, firmou-se nesta Câmara o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil),
contado o prazo a partir de cada pagamento
. Confira-se a ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL, COMPUTADO DO PAGAMENTO – ART. 205 DO CC – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO –VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – ALTERAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a exemplo do cartão de crédito, em que a fatura é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos da autora, a contagem do prazo prescricional tem início apenas após o pagamento.

2. Por sua vez, para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal.

3. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se adequação dos juros remuneratórios à modalidade almejada pela consumidora.

4. A repetição do indébito é decorrência lógica da ilegalidade dos valores descontados, eventualmente realizados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira
”.

(AP 1047022-33.2020.8.11.0041, relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, julgamento em 5-5-2021).

Neste caso, o primeiro desconto ocorreu em 10/07/2016, como a Ação foi proposta em 28/03/2024, não havia decorrido o prazo prescricional.

Portanto,
não acolho a prejudicial de mérito.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf
e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres
e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
) - acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em
conta-corrente
quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (
https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados
).

Se o autor ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do Contrato na forma realizada (art. 170 do CC). Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (
AREsp
1099613/MG)
(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

A propósito, julgado desta Câmara:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, julgada improcedente com base no art. 487, I, do CPC. O apelante sustenta que contratou empréstimo consignado e não cartão de crédito, requer a conversão da modalidade contratual, a restituição em dobro dos valores pagos e a reparação por danos morais. O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) Definir se a operação contratual realizada configura empréstimo ou cartão de crédito consignado;

(
ii
) Determinar se a prática adotada pela instituição financeira caracteriza conduta abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor;

(
iii
) Verificar se há configuração de dano moral decorrente da operação; e

(
iv
) Estabelecer a forma de restituição dos valores pagos a maior pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operação contratual analisada, em que valores são depositados via TED em conta do consumidor e cobrados em parcela única na fatura do cartão de crédito, reveste-se da natureza de empréstimo e não de cartão de crédito consignado, desvirtuando os objetivos do crédito consignado previstos na legislação específica.

4. Tal prática configura conduta abusiva, por violar os deveres de transparência e informação exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente os
arts
. 39, III e V, e 46, além de gerar risco de superendividamento e perpetuação da dívida.

5. Não se configura o dano moral, uma vez que a cobrança indevida, por si só, não comprova sofrimento psíquico ou abalo emocional significativo apto a justificar a indenização.

6. Ausente má-fé da instituição financeira, a restituição do valor pago a maior deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. A taxa de juros deve ser limitada à média de mercado vigente para empréstimos consignados à época da contratação, fixada em 2,32% ao mês, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A operação na qual o consumidor recebe valores via TED e os paga por meio de fatura de cartão de crédito configura empréstimo e deve ser convertida para essa modalidade.

2. A cobrança dessa operação como cartão de crédito caracteriza prática abusiva, por infringir os princípios da transparência e da informação do CDC.

3. A restituição dos valores pagos a maior deve ser feita de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

4. A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral indenizável.

5. A taxa de juros aplicável deve se limitar à média de mercado vigente para empréstimos consignados à época da contratação”.
(N.U 1053654-36.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa de juros na média do mercado à época, condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença, suspensa a exigibilidade da obrigação em relação ao autor com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Retifico e peço vista dos autos para melhor análise, tendo em vista o decurso do tempo.

SESSÃO DE 07 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto de Vossa Excelência, para dar parcial provimento ao Recurso, em consonância com o entendimento pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O VISTA (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Retifico e acompanho o voto do 1º Vogal - Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, que, nesta oportunidade, foi aderido pela relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025